Tribunal: STF
Processo: PPE 1054
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional espanhol Ivan Rambla Martínez formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento do crimes de falsificação de documento comercial, de crime contra a segurança viária e de crimes contra a administração de justiça.



    Em 17/10/2022, a Ministra Rosa Weber determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional espanhol (doc. 08, PPE 1.054), sendo o mandado cumprido em 27/10/2022 (doc. 17, PPE 1.054).



    Em 13/1/2023, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram protocolados nesta Corte (doc. 01, Ext nº 1.778).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.778. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente